Tribunal: STF
Processo: RE 111149
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
- SERVIDORES DA FEPASA. CALCULO DE ADICIONAIS, COM BASE NOS ARTS.
76 E 78 DO ESTATUTO DOS FERROVIARIOS. QUANTO A QUESTIONADA (SÚMULA
282 E 356). POR OUTRO LADO, EMBORA ACOLHIDA A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL, O RECURSO NÃO MERECE CONHECIMENTO DE VEZ QUE AS LEIS
INVOCADAS TAMBÉM NÃO FORAM VENTILADAS NO ARESTO RECORRIDO.
NÃO CONHECIMENTO.